Tribunal: TJMT
Processo: 1035013-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035013-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Constituição de Renda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (APELANTE), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), HEKTOR FRANCA BARROS - CPF: 008.642.311-80 (APELADO), ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA - CPF: 031.653.011-58 (ADVOGADO), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDENCIA - INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedada a inovação recursal com matéria não deduzida na contestação, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Assim, verificada a inovação ao negar a dívida descrita na inicial, enquanto antes insurgiu-se apenas contra eventual excesso, sem negar os serviços prestados pelo autor, o recurso de apelação não pode ser conhecido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
HEKTOR FRANCA BARROS
, que julgou procedente o pedido da inicial e a condenou ao pagamento de
R$ 33.340,55 (trinta e três mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos)
,
referente aos plantões realizados pelo Autor e não pagos pela parte Ré, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e de correção monetária pelo índice INPC a partir do vencimento de cada obrigação, além das
custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suma, a apelante se insurge aduzindo que
“
dos documentos que acompanham a inicial que os únicos documentos que deveriam comprovar a relação jurídica e o trabalho desempenhado pela parte apelada é um extrato com o número de plantões, que não contêm qualquer assinatura, bem como um print de um aplicativo que sequer possui o nome do profissional ou maiores informações da empresa contratada”
– sic.

Assim, pugna pela reforma da sentença e a improcedência da pretensão inicial, por entender que
“parte apelada não trouxe aos autos qualquer documento idôneo que comprove que relação jurídica com a parte apelante, não tem como se condenar a apelante, eis que não há documentos suficientes que comprovem a existência da relação jurídica, não há nota fiscal emitida, apenas telas unilaterais, que não possuem o condão de comprovar serviço prestado”.

Em contrarrazões, o apelado defende que “
comprovou documentalmente não apenas a certeza da dívida, no sentido de quem tem indubitável origem válida e lícita, mas também a certeza do “quantum” financeiro devido, e bem assim com a mesma qualidade jurídica, a exigibilidade

do crédito, devendo a parte Apelante, portanto, satisfazer o débito”
– sic, razão pela qual requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência
(Id. 176460052).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Os autos revelam que
HEKTOR FRANCA BARROS
propôs a presente Ação de Cobrança em desfavor da ora apelante
SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA – PROCLIN,
objetivando o recebimento do montante de R$ 33.340,55 (trinta e três mil trezentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), concernente à prestação serviços realizados durante o período 03/10/2018 a 31/12/2018, mediante plantões de 12 horas em dias variáveis, sendo às sextas-feiras, sábados e/ou domingos.

Asseverou que no mês de outubro de 2018, cada plantão era no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), enquanto nos meses de novembro e dezembro de 2018 passou para R$ 900,00 (novecentos reais), sendo que realizou o total de 33 (trinta e três) no âmbito do SAMU, mas, no entanto, sem receber a devida contraprestação.

Em contestação, a parte requerida, ora apelante, apontou o excesso de cobrança de 09 (nove) de plantões, no total de R$ 8.400,00, ressaltando, ainda, que deixou de efetuar os pagamentos devidos aos prestadores de serviços e fornecedores por motivo de força maior.

Após o curso normal do processo, sobreveio a sentença de procedência.

Todavia, com a interposição do presente recurso, diferentemente da tese apresentada na defesa, a ora apelante sustenta que não há qualquer comprovação do trabalho desempenhado e que os documentos anexados na exordial não servem como prova do alegado.

Ou seja, em primeiro grau, a apelante, em sua contestação apenas requereu o decote de 9 plantões do valor apontado pelo apelado como devido, enquanto, agora, sustenta que sequer o trabalho foi desempenhado, sendo nítida a inovação recursal.

Como se sabe, no ordenamento jurídico vigente é vedado pugnar a análise de pretensão nova em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, de modo que não é permitido à parte demandar diretamente ao Tribunal providência que deveria postular em primeiro grau.

Evidente, portanto, que o apelante inova a lide ao adotar argumentos não levados ao conhecimento do magistrado singular que, aliás, considerando os deduzidos na contestação e a ausência de impugnação quanto a documentação que instruiu a inicial, fundou sua convicção da seguinte forma:

“(...)
De início, a parte Requerida alega excesso cobrança, requerendo que seja limitada ao quantitativo reconhecido conforme demonstrativo de prestação de serviços em plantões nos meses de outubro e novembro, com a dedução dos pagamentos já realizados e comprovados
, todavia, a insurgência não veio acompanhada de documentos, mas sim de meras elucubrações, que não são capazes de demonstrar a aludido excesso tampouco afastar a cobrança objeto da lide, não merecendo prosperar a alegação de excesso cobrança suscitada.

(....)

No caso em tela, resta incontroverso a relação jurídica existente, visto que a parte Autora acarreou aos autos com a exordial, Escala de Plantões de Prestação de Serviços (Id. 22467485), planilha cálculos (Id. 22467744), fazendo prova da divida.

Analisando o conjunto processual, tenho que malgrado a importância das alegações da parte Requerida acerca da impugnação a cobrança apresentada, todavia, não faz prova nos autos acerca do alegado pagamento e cumprimento do contrato pactuado. Em casos tais, a constituição da mora prescinde de qualquer ato, porque o "termo" já interpela o devedor. A propósito, o art. 397 do Código Civil é suficientemente claro ao dispor que "o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor".

Neste contexto, a parte Autora comprovou documentalmente não apenas a certeza da dívida, no sentido de quem tem indubitável origem válida e lícita, mas também a certeza do “quantum” financeiro devido, e bem assim com a mesma qualidade jurídica, a exigibilidade do crédito, devendo a parte Requerida, portanto, satisfazer o débito. (...)”

Assim, sendo vedada a inovação recursal com matéria não deduzida na petição inicial ou na contestação, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, o recurso não deve ser conhecido.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância”.
(TJ-MT - AC: 10122259420218110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.”
(TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

Assim, NÃO
CONHEÇO do recurso
e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação atualizado nos termos do §11 do art. 85do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023